Tribunal: TJSP
Processo: 1127304-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Transporte Aéreo Internacional – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que a presente demanda possui causa de pedir diversa da outra ação ajuizada pelo autor – Litigância de má-fé não caracterizada – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636.331

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Transporte Aéreo Internacional – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que a presente demanda possui causa de pedir diversa da outra ação ajuizada pelo autor – Litigância de má-fé não caracterizada – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636.331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras da Convenção de Montreal, apenas em relação às indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si – Incontroverso cancelamento de voo e realocação do autor em voo previsto para o dia seguinte, em que não foi fornecida a alimentação especial (kosher), previamente contratada – Transportadora que responde pelos serviços deficientemente prestados, nos termos do artigo 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba indenizatória bem fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso concreto – Sentença mantida – Honorários advocatícios já fixados no percentual máximo – Prequestionamento – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127304-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AMERICAN AIRLINES INC., é apelado/apelante DAVID SASSON HARARI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, negaram provimento aos recursos. Vencidos o 3o
Desembargador que dava provimento em parte ao recurso da ré, prejudicado o do autor
e declara voto e o o 4o Desembargador. Sustentou oralmente o advogado Daniel Soriano
Blatt.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39042
APELAÇÃO CÍVEL No 1127304-29.2018.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : MARCELLO DO AMARAL PERINO
APELANTE/APELADO: AMERICAN AIRLINES INCORPORATION
APELADO/APELANTE: DAVID SASSON HARARI
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSOS – Apelações – Transporte Aéreo Internacional
– Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
–
Inadmissibilidade – Hipótese em que a presente demanda
possui causa de pedir diversa da outra ação ajuizada pelo
autor – Litigância de má-fé não caracterizada – Aplicação
das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento
do RExtra no 636.331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do
STF, que autoriza a aplicação das regras da Convenção de
Montreal, apenas em relação às indenizações por danos
materiais, decorrentes da viagem em si – Incontroverso
cancelamento de voo e realocação do autor em voo previsto
para o dia seguinte, em que não foi fornecida a alimentação
especial
(kosher),
previamente
contratada
–
Transportadora
que
responde
pelos
serviços
deficientemente prestados, nos termos do artigo 14 “caput”
do CDC – Dano moral “in re ipsa” configurado – Verba
indenizatória bem fixada, em respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para o caso concreto –
Sentença mantida – Honorários advocatícios já fixados no
percentual máximo – Prequestionamento – Recursos
improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) Cuida-se de “ação de reparação de danos” (folhas
01/34), julgada procedente (folhas 241/246), cujo relatório fica adotado.
Apelam as partes.
Apelação de AMERICAN AIRLINES INCORPORATION em
folhas 248/269.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
até em razão da ocorrência de fato superveniente, relativo ao ajuizamento de
nova ação pelo apelante, em que pretende o ressarcimento de danos morais,
em razão do cancelamento de voo, que foi justamente o que ensejou a
ausência da alimentação especial, reclamada na presente demanda.
Alega que o apelado agiu de forma maliciosa, ajuizando
duas ações relativas ao mesmo fato, pretendendo confundir o julgador e
receber dupla indenização, o que não pode ser admitido, além de justificar a
condenação do apelado nas penas por litigância de má-fé.
Aduz que houve “error in judicando” na r. sentença
recorrida, em que não houve a aplicação da excludente de ilicitude, diante da
ocorrência de fato de terceiro / caso fortuito, relativo a problemas operacionais
relacionados ao tempo regulamentar de trabalho da tripulação, que atende a
requisito de segurança do voo.
Afirma que deve ser considerado o complexo de variantes
que influenciam na atividade aeronáutica, bem como que seus recursos
humanos não são infinitos, e que além de os atrasos de voos por si sós
causarem diversos transtornos e prejuízos financeiros à companhia aérea
apelante, foi providenciada a realocação do apelado em voo que decolou no
dia seguinte, sendo fornecida hospedagem e “voucher” de alimentação durante
o período de espera, o que autoriza a aplicação do disposto no artigo 19 da
Convenção de Montreal.
Diz que agiu em exercício regular de direito, nos termos do
artigo 188, inciso I, do CC, e que é obrigada a obedecer as ordens e
orientações das autoridades aeroportuárias, sendo que o fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentação especial é uma cortesia oferecida pela Companhia Aérea
apelante, inexistindo obrigação legal de manter à disposição dos clientes os
alimentos especiais que atendem as necessidades individuais de cada um.
Salienta que ao caso dos autos são aplicáveis as regras
previstas na Convenção de Montreal, promulgadas pelo Decreto no
5.910/2006, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Agravo em Recurso
Extraordinário no 766.618, que ensejou o Tema 210.
Como pedido alternativo, requer a redução da indenização
fixada na r. sentença, que extrapola os limites da razoabilidade, especialmente
em comparação aos fatos narrados nos autos, devendo a reparação ser
limitada ao valor pago pelo bilhete aéreo, nos termos dos artigos 412, 413 e
833, todos do Código Civil, devendo os juros de mora serem contados à partir
da prolação da r. sentença, na forma do artigo 394, do mesmo Diploma Legal.
Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono às suas
teses (folhas 272/289).
Apelação de DAVID SASSON HARARI em folhas 290/305.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenas em relação ao valor fixado à título de indenização por danos
morais, que não atende o caráter satisfativo ou punitivo da condenação.
Afirma que a indenização por dano moral deve observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme artigo 944 do CC, a
fim de amenizar o dano moral sofrido pela vítima, e desestimular a prática da
conduta pela Companhia Aérea apelada.
Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para
majorar a indenização fixada, em valor equivalente a 20 (vinte) salários
mínimos, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados, além do
prequestionamento de toda a matéria debatida.
A
apelada
AMERICAN
AIRLINES
INC
apresentou
contrarrazões em folhas 310/319, e o apelado DAVID SASSON HARARI
apresentou contrarrazões em folhas 320/352.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(folhas 354), a ré AMERICAN AIRLINES INC informou que não possui
interesse em audiência de conciliação e que se opõe ao julgamento virtual
(folhas 356).
Recursos regularmente processados e preparados (folhas
270/271 e 306/307).
É o relatório.
2) Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que o autor DAVID SASSON
HARARI ajuizou “ação de reparação de danos” (folhas 01/34), sob o
argumento de que é praticante do judaísmo, e que após ter passado férias em
Cancun / México, contratou os serviços da ré AMERICAN AIRLINES INC, para
transportá-lo ao Brasil, solicitando alimentação especial (kosher) para todos os
trechos, sendo que o voo de conexão que sairia de Miami / EUA, no dia
16/07/2018 às 22:45h foi cancelado, sendo o autor obrigado a aguardar para
embarcar na noite seguinte, e que ao receber sua alimentação no referido voo,
percebeu que não se tratava da alimentação especial previamente contratada,
o que fez com que o autor permanecesse por período superior a 9 (nove)
horas em jejum.
Houve contestação (folhas 58/85), com a juntada de
documentos (folhas 95/100), e réplica (folhas 136/153).
Após a juntada de novos documentos (folhas 177/199 e
208/237), sobreveio a r. sentença (folhas 241/246), que julgou procedente a
ação, para condenar a Companhia Aérea ré ao pagamento de indenização por
danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizada desde
seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora desde a
citação. Diante da sucumbência, a Companhia Aérea ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação das partes, que não comportam
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente é oportuno observar que, conforme bem
salientou o nobre magistrado de primeiro grau, inexiste a apontada
litispendência, tampouco a existência de má-fé do autor ante o ajuizamento da
ação processada sob o no 1003111-78.2019.8.26.0011, eis que na referida
demanda o autor buscava a reparação dos danos morais, causados pelo
descumprimento do contrato de transporte aéreo internacional de passageiros,
ante o incontroverso cancelamento do voo, sendo que na presente demanda o
autor busca o ressarcimento dos danos morais, causados pela ausência de
fornecimento de alimentação especial, previamente contratada.
Diante disso, não se constata o alegado “error in
judicando”, tampouco a existência de litigância de má-fé do autor, razão pela
qual ficam rejeitados os pedidos apresentados pela Companhia Aérea ré sobre
tais temas.
Com efeito, no caso dos autos, diferente do que entendeu
a Companhia Aérea ré, são aplicáveis as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor.
Isso porque, apesar de o Supremo Tribunal Federal, em
sede de recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Extraordinário no
636.331 RJ, cadastrado sob o Tema 210, com repercussão geral, ter
reconhecido a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal em
demandas relativas ao transporte aéreo internacional, referida aplicação ficou
adstrita às indenizações por danos materiais decorrentes da viagem em si, não
se aplicando em relação aos danos morais relativos ao atraso e cancelamento
de voos, em que continuam sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa
do Consumidor.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
ATRASO.
DANOS
MORAIS.
CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS
DE
VARSÓVIA
E
DE
MONTREAL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO:
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5o DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.” (RE 1221934 AgR / RJ, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, J.
25/10/2019). (Destaques do Relator).
No caso vertente, não se estabeleceu controvérsia sobre o
contrato de transporte aéreo internacional de passageiros, firmado entre as
partes, bem como quanto ao cancelamento do voo e a ausência de
fornecimento da refeição especial (kosher), previamente contratada.
Assim, é evidente a existência de falha na prestação dos
serviços da Companhia Aérea ré, com fundamento no artigo 14 “caput” do
CDC, que ensejou o jejum forçado do autor, por período superior a 9 (nove)
horas.
Ademais, ao caso dos autos são inaplicáveis as
excludentes de responsabilidade, previstas no § 3o, do artigo 14 do CDC, pois
independentemente do motivo que ensejou o cancelamento do voo, e que
inclusive é objeto de outra demanda, tendo a Companhia Aérea ré
incontroversa responsabilidade pela realocação do autor em outro voo, deveria
observar os pedidos especiais previamente apresentados, a fim de garantir
que o passageiro não permanecesse sem alimentação durante as longas
horas do voo.
Dessa forma, existindo evidente falha na prestação dos
serviços da Companhia Aérea ré, que causou abalo psicológico e à moral do
autor, que foi obrigado a permanecer em jejum por mais de nove horas, resta
caracterizada a ocorrência de danos morais “in re ipsa”, que devem ser
indenizados nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
É oportuno deixar anotado que o dano moral é “a lesão de
interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesivo”, ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA
DINIZ “o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do
dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII,
Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
há de se socorrer às regras previstas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento do autor e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da Companhia
Aérea ré e a intimidação desta, para desestimular novas ofensas, nos termos
do artigo 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
Assim, considerando o grau de culpa da Companhia Aérea
ré, o porte econômico das partes, a gravidade do evento (que ensejou longas
horas de jejum obrigatório), assim como os critérios de prudência e
razoabilidade, o “quantum” indenizatório fixado na r. sentença em R$
10.000,00 (dez mil reais), se mostra justo e adequado, não comportando
redução ou majoração, eis que arbitrado em consonância com a
jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“DANO MORAL Transporte aéreo Voo internacional
Falha na prestação de serviço - Alimentação especial Kosher previamente
contratada
Autores religiosos judeus
Companhia aérea que não
providenciou o necessário, obrigando os Autores a suportar jejum superior a 08
(oito) horas Recurso da objetivando a majoração da indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, fixada em R$ 4.000,00 para cada Autor Cabimento Circunstâncias
em concreto que impõem a majoração do quantum indenizatório para R$
10.000,00 para cada Autor
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça

Recurso provido.” (AP 1047689-53.2019.8.26.0100, Relator Des. Mario de
Oliveira, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 16/12/2019).
“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. COMIDA KOSHER. Responsabilidade civil decorrente de
má prestação do serviço de companhia aérea. Aplicação das disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da
empresa aérea. DANO MORAL. Dano presumível e indenizável "in re ipsa".
"Quantum" arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às
peculiaridades do caso e aos princípios da equidade, proporcionalidade e
razoabilidade. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.” (AP
1030817-60.2019.8.26.0100, Relator Des. JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA,
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/12/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores de ambas as partes, as razões expendidas nos recursos
não se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença, em que são
inaplicáveis as regras previstas nos artigos 394, 412, 413 e 833, todos do
Código Civil, bem como diante da existência de condenação da Companhia
Aérea ré ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais, além de
ter sido determinada a correção da indenização fixada, de acordo com a
Súmula 362 do STJ e artigo 405 do Código Civil.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor MARCELLO DO AMARAL
PERINO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, considerando que os honorários advocatícios já
foram fixados no percentual máximo, previsto no artigo 85, § 2o, do CPC, não é
possível determinar sua majoração, na forma do § 11, do mencionado
dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fim de que se possam manejar recursos às Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta nos recursos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37773 – Divergente
Apelação Cível no 1127304-29.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: American Airlines Inc.
Apelado/Apelante: David Sasson Harari
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator.
É fato que o autor fez distribuir duas ações judiciais
distintas a partir do mesmo vinculo ajustado com a ré e a partir do qual é que reclama
indenização, vale dizer, sanção moral por atraso/cancelamento de voo e sanção moral
por não fornecimento de alimentação especial (kosher), as quais, por não reconhecida
conexão, acabaram sendo julgadas individualmente, sendo procedente em parte ambas,
condenada a empresa aérea transportadora no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (p.
1003111-78.2019.8.26.0011 atraso/cancelamento de voo, conforme v. acórdão 'por
maioria de votos' fls. 268/276) e R$ 10.000,00 (p. 1127304-29.2018.8.26.0100 não
fornecimento de alimentação especial sentença de Primeiro Grau fls. 241/246) esse
objeto do presente recurso.
Por isso e com atenção ao Comunicado CG no 154/2020
deste TJ/SP, no caso, sendo incontroverso o ajuste de um único negócio entre as partes e
a partir do qual pulverizou o autor referidas ações em face de companhia aérea,
descrevendo a mesma causa de pedir, sem considerar as regras de conexão ou
litispendência, pois bem se sabe da obrigatoriedade da unificação de processos que
guardam, entre, si algum vínculo, até porque a reunião de processos para seu julgamento
em conjunto evita decisões contraditórias, é que se entende, pela regra de continência,
uma vez que as ações têm as mesmas partes e a mesma causa de pedir, embora
diferentes os pedidos, já julgadas as ações em Primeira Instância, dever ser considerada
como se única fosse a ação para o fim de apreciação dos fatos da causa, anotado único e
mesmo o autor e pretenso credor dos valores reclamados por sanção moral por fato
eventual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, assim considerando, vale dizer, porque único o vinculo
ajustado pelo autor com a ré e a partir do qual reclama indenização, vale dizer, sanção
moral por atraso/cancelamento de voo e sanção moral por não fornecimento de
alimentação especial (kosher), como já acolhida a pretensão indenizatória nos autos da
ação judicial no 1003111-78.2019.8.26.0011 no valor de R$ 10.000,00, pelo v. acórdão
de fls. 268/276 (com superação pelo colegiado da divergência apresentada pelo 3o Juiz)
e bem assim do limite recursal, se entende adequado esse montante, observada a regra
de equidade e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim a limitação
da responsabilidade das partes ao ajuste, inclusive quando às perdas e danos igual ao
efetivo prejuízo (Código Civil artigo 402), a não mais justificar o acréscimo
reconhecido pela r. sentença, até porque por conta dos fatos, não demonstra e comprova
o autor a ocorrência de dano moral, considerada a regra do artigo 186, do Código Civil,
pela qual é necessária a demonstração do nexo causal relativo a dono de dano por ilícito
extracontratual.
Ainda que agora já superada a questão, por já decidida a
ação judicial no 1003111-78.2019.8.26.0011, de se lembrar que, a rigor, essa causa se
sujeita a r. decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e
ARE 766618), que decidiu: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor",
relacionados os fatos da causa à transporte aéreo internacional tanto que ocorrido em
território estrangeiro incidente na hipótese a Convenção de Montreal celebrada em 28
de maio de 1999, que unifica as regras relativas ao transporte aéreo internacional,
observada a regra de incidência pela aprovação no Brasil pelo Decreto no 59/2006 e
promulgada através do Decreto no 5910/2006, nos termos da regra do artigo 178 da
Constituição Federal e inerente supremacia (CF artigo 5o § 2o), de modo que, observada
a presunção de culpa do transportador (artigo 21o, alínea 2, da Convenção), a
indenização se fosse o caso, deveria se dar conforme as disposições referentes à
responsabilidade civil do transportador e limites como regulado pela Convenção de
Montreal (artigos 17o a 38o) na forma de natureza compensatória (artigo 29o, da
Convenção), de modo que por isso não se poderia reconhecer a possibilidade de sanção
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observado o conceito jurídico de dano por violação de
direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), superada a
questão relativa ao nexo causal pela natureza do vinculo, mesmo que reconhecido o
descumprimento contratual bem como advir dai para o autor preocupação, incerteza,
insegurança, tão só a ofensa a dignidade da autora (CDC artigo 4o), como consumidora,
de forma relevante e gravosa, é que permitira a sanção moral no montante reconhecido,
até porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil e como
ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed.
Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Por conta disso, se entende deva ser acolhido o apelo da
empresa aérea para o fim acima, prejudicado, por decorrência, o apelo do autor.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
1024547A
11
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13DB927B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1127304-29.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.